Tribunal: STF
Processo: HC 202435
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcondes de Abreu Silva, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no agravo regimental no HC nº 537.673/DF, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    Narram os autos que, no STJ, foi concedido habeas corpus em favor do paciente para aplicação do preceito secundário do tipo previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante a declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, do Código Penal, razão pelo qual a pena-base foi fixada em seu mínimo legal de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.
    Alegam os impetrantes que o paciente também teria direito à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.
    Aduzem, para tanto, que 
    “a hipótese dos autos, pautada no cometimento do crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, impõe a aplicação da redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 ”.
    Defendem que o paciente preenche todos os requisitos para obtenção do redutor.
    Requerem, liminarmente, a suspensão da execução da pena até julgamento final do writ.
    No mérito, pleiteiam a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, fixando-se o regime inicial aberto, com a consequente conversão da pena em restrita de direitos.
    Pedem, alternativamente, que os autos 
    “[sejam] remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para que verifique a aplicação à espécie da redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, bem como para que analise o quantum a ser aplicado.”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 
    2. No caso, o agravante seria fornecedor recorrente de medicamentos e de outras substâncias em situação irregular, além de haver sido flagrado em posse de vultosa quantidade e diversidade de medicamentos proibidos – a saber, 14 cartelas de comprimidos de RHEUMAZIN FORTE, 3 cartelas de RIMOGRAS, 1 ampola de TESTOLAND, cartelas de REDUFAST-RIMONABANT, além de vários outros medicamentos, muitos dos quais falsificados, de procedência ignorada e sem as características de procedência e qualidade –, o que denota a sua habitualidade no comércio ilícito e obsta a aplicação da referida minorante (precedentes). 
    3. Agravo regimental desprovido.”
    Essa é a razão pela qual se insurgem os impetrantes neste writ. 
    Como se sabe, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal.
    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do STJ não se vislumbra, à primeira vista, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 
    Com efeito, no tocante ao afastamento do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, o STJ entendeu que
    “o agravante seria fornecedor recorrente de medicamentos e de outras substâncias em situação irregular, além de haver sido flagrado em posse de vultosa quantidade e diversidade de medicamentos, muitos dos quais falsificados, o que denota a sua habitualidade no comércio ilícito. Assim, em respeito aos critérios estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, foi excluída a possibilidade de aplicação do pretendido redutor.”
     É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).
    Sob esse ângulo, as instâncias ordinárias concluíram que o paciente se dedicava à atividades criminosas, destacando os seguintes aspectos como indicativos da dedicação à atividade ilícita:
    “A vultosa quantidade e diversidade de medicamentos encontrados em poder do acusado inviabilizam a pretensão formulada, não afastada a razoabilidade da pena em considerado o desvalor da conduta, uma vez submetido o bem jurídico saúde pública a sério risco de dano, especialmente diante da constatação de falsificação de montante acentuado de remédios (Auto de fls. 22/26) e da habitualidade da conduta, apontado o apelante como fornecedor recorrente de medicamentos e de outras substâncias em situação irregular.”
    Assim, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.
    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    Estabelecida a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e verificada a presença de circunstâncias desfavoráveis (quantidade e natureza de substâncias), não há que se falar em alteração do regime intermediário, corretamente aplicado.
    Entendo, portanto, ausente o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar, razão jurídica pela qual indefiro-a.
    Devidamente instruída a impetração, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente